Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-38.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006578-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TAYSA VANESSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.636.261-65 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PARCIALMENTE SATISFEITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos no curso de cumprimento de sentença referente à condenação ao pagamento de férias e terço constitucional à servidora, nos períodos de 2021 e 2022. O Município alegou excesso de execução, por não terem sido abatidos os valores já pagos, conforme determinado em acórdão anterior desta Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a planilha de cálculo apresentada pela exequente observou o abatimento dos valores já pagos, conforme determinado por acórdão anterior; (ii) decidir se a ausência de discriminação nos cálculos justifica a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão anterior desta Turma reconheceu expressamente a existência de pagamentos parciais e determinou à exequente a apresentação de novo cálculo com o abatimento dos valores já quitados.

4.

A planilha de cálculo apresentada não discrimina claramente os valores já pagos pelo Município, nem os períodos correspondentes, o que compromete a verificação do correto cumprimento da decisão judicial.

5.

Nos termos do art. 917, § 2º, do CPC, o executado pode alegar excesso de execução, inclusive após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública destinada a evitar o enriquecimento sem causa.

6.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de ofício do valor executado quando houver indícios de erro material ou de execução em valor superior ao título, independentemente de afronta à coisa julgada.

7.

Verificada a existência de disparidade relevante e não justificada nos valores apresentados, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 52, II, da Lei 9.099/95, e do art. 27 da Lei 12.153/2009, para a elaboração de cálculo imparcial que observe os limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Embargos à execução acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de execução pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, quando verificada a cobrança de valores já pagos, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A ausência de discriminação clara dos valores já pagos na planilha de cálculo compromete a verificação da observância ao título executivo e justifica o acolhimento dos embargos à execução.

3.

A disparidade entre os valores apresentados autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do valor exato devido, nos limites da condenação transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Inicialmente, deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso em apreço a autora ingressou com ação de cobrança pleiteando o recebimento de férias e terço constitucional tendo sido julgado parcialmente procedente com a condenação do Município ao pagamento das verbas referentes aos períodos de 2021 a 2022.

Após o trânsito em julgado da decisão de mérito, a parte recorrida apresentou cumprimento de sentença, que foi impugnado pelo Município alegando excesso de execução. Em decisão do colegiado da Turma Recursal, foi reconhecida a existência de pagamentos parciais, determinando a apresentação de novos cálculos com o abatimento dos valores já quitados.

Posteriormente a recorrida apresentou novos cálculos tendo o Município impugnado novamente os valores, sob o argumento de que o cumprimento da sentença estava em desacordo com o determinado pelo acórdão, uma vez que os valores cobrados continuavam em excesso e não refletiam os pagamentos já realizados.

Contudo, a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução e o Município interpôs recurso inominado, onde requer a reforma da sentença, pois o cálculo apresentado pela exequente não observou o comando do acórdão anterior da Turma Recursal, que já havia reconhecido a quitação parcial das verbas e determinado o abatimento dos valores quitados. Alega que a planilha de cálculo apresentada não evidencia os descontos determinados, configurando excesso de execução.

Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta pela inadmissibilidade do recurso, por ser protelatório e conter inovações recursais. Aduz que o recorrente apresenta argumentos já enfrentados e rejeitados em sede de impugnação anterior, incorrendo em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006578-38.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Taysa Vanessa Fernandes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma,

A controvérsia consiste em verificar se o cálculo apresentado pela exequente observou o comando estabelecido pelo acórdão anterior desta Turma Recursal, que determinou o abatimento dos valores já quitados pelo Município.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão anterior desta Turma Recursal reconheceu expressamente o excesso de execução e determinou que a parte exequente apresentasse novo cálculo "
com o devido abatimento de todos os valores quitados parcialmente
".

Porém, analisando os cálculos apresentados pela parte exequente do período de 2021 e 2022 não há discriminação quanto aos valores que já foram pagos pelo Município e quais seriam ainda devidos. Essa falta de transparência no cálculo impede a verificação do correto cumprimento da decisão anterior que determinou o abatimento.

Conforme estabelece o artigo 917, §2º do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados, o executado pode alegar excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. Trata-se de matéria que pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública que visa impedir o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

"O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública." (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

No mesmo sentido, eis precedente desta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA EM PLANILHAS DE CÁLCULO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL

I. CASO EM EXAME1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em sede de cumprimento de sentença para cobrança de férias e terço constitucional, referentes aos períodos de 2020 a 2022. Alega o Recorrente a existência de excesso de execução, com base em suposto pagamento prévio das verbas exequendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução decorrente de cobrança de valores já pagos; (ii) determinar se a disparidade entre as planilhas apresentadas compromete a liquidez do título judicial e autoriza o recálculo do valor exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado pode alegar excesso de execução em embargos à execução, nos termos do art. 917, § 2º, do CPC, inclusive após o trânsito em julgado, desde que fundado em matéria de ordem pública e restrito ao cumprimento da obrigação.

4. A apresentação de holerites genéricos, sem especificação dos períodos aquisitivos ou individualização dos valores, não comprova a quitação integral ou parcial das verbas cobradas.

5. A disparidade significativa entre os valores das planilhas apresentadas pela exequente em curto espaço de tempo, sem justificativa técnica nos autos, compromete a liquidez do título judicial e justifica o recálculo do valor exequendo.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão de ofício do valor executado quando houver indícios de erro material ou enriquecimento ilícito, sem que isso represente afronta à coisa julgada.

7. O reconhecimento da inconsistência nos cálculos não implica a aceitação dos valores apresentados pelo executado, devendo o novo valor ser apurado pela contadoria judicial, nos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento: “1. O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício, quando evidenciada disparidade relevante e injustificada entre os cálculos apresentados, comprometendo a liquidez do título judicial. 2. A apresentação de documentos genéricos pelo executado, sem individualização ou vinculação específica ao objeto da execução, não comprova a quitação da obrigação. 3. A existência de planilhas divergentes autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, nos limites da condenação transitada em julgado.”__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 917, § 2º, e 525, § 12; Lei nº 9.099/95, art. 52, II e IX, e art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CNGC/MT, art. 236.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; JECMT, RInom 0000051-98.2014.8.11.0014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024, DJMT 07.06.2024.

(N.U 1007462-67.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Destaco que há incongruências na execução, pois ao analisar os valores apresentados pela exequente e aqueles que o Município alega já ter pago, constato uma disparidade significativa, o que indica a possibilidade real de excesso na execução.

Nessas circunstâncias, para garantir a correta liquidação da sentença e evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto o pagamento em duplicidade, torna-se necessária à remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial, nos termos do artigo 52, II, da Lei 9.099/95 e do artigo 27 da Lei 12.153/2009.

Essa medida atende aos princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais, pois evita o prolongamento da discussão sobre valores e permite a conclusão da execução com base em cálculo oficial, conferindo maior segurança jurídica às partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
ACOLHO os Embargos a Execução e reconheço que ocorreu excesso no cálculo apresentado pela Exequente, e determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, considerando os valores já pagos pelo Município recorrente, conforme determinado no acórdão anterior desta Turma Recursal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025